Tribunal: TJMT
Processo: 0013698-79.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013698-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE AMIR ARANTES PIRES (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (EMBARGADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (EMBARGADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (EMBARGADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (EMBARGADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (EMBARGADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (EMBARGADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (EMBARGADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (EMBARGADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (EMBARGADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGANTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DOUGLAS WERNER - CPF: 415.051.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.072.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BENEDITO VICENSOTO - CPF: 048.359.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GARCIA VICENTE - CPF: 734.413.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 208.104.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CECILIA VILLA MENDONCA - CPF: 580.653.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA VIEIRA ANGELO MARQUES - CPF: 390.697.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON BORGES DA LUZ - CPF: 080.023.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO RANZULLA - CPF: 202.643.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E OBSCURIDADES - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, em face do v. acórdão (id. 36482459) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Argumenta ser inequívoco que, ante a ausência de liquidez do título que embasou a pretensão executiva da parte Exequente, ora parte Embargada e, portanto, de pressuposto básico de existência da execução, mostra-se imperiosa a extinção do feito em razão da inépcia da pretensão inicial.

Aduz que a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 803, I do CPC acarreta, indubitavelmente, a nulidade do processo executivo na medida em que se constitui de vício insanável que afeta a própria pretensão inicial do Exequente; e, admitir a possibilidade de os ora Embargados, poupadores Matogrossenses, beneficiarem-se da sentença coletiva proferida pela Justiça Paulista, ensejaria dar contornos mais extensos à decisão, o que, com toda vênia, enseja violação aos arts. 467 e 468 do CPC.

Sustenta o embargante que ‘o v. acórdão padece de omissão na medida em que deixa de fundamentar o disposto expressamente na letra do art. 5º, inc. XXI da Constituição Federal, afastando o referido precedente por se tratar os presentes autos de direitos individuais homogêneos, sendo que o artigo da Carta Magna se aplica a todas as categorias de Direito Coletivo. Ainda nesse sentido, importante ainda citar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 836.123, tendo sido relator o Ministro Teori Zavascki. Tal decisão foi publicada e em seguida transitado em julgado em 09.06.2015; portanto, a ilegitimidade ativa da parte Embargada, haja vista não ter comprovado vínculo associativo com o IDEC quando do ajuizamento da Ação Civil Pública, pelo que se faz imperativa a extinção do feito sem análise do mérito, devendo ser declarado extinto o cumprimento de sentença.’.

Alega que o v. acórdão é obscuro, na medida em que se faz necessária a técnica do
distinguishing
de modo a se demonstrar a inaplicabilidade, ao presente caso, do julgamento proferido no REsp nº 1.391.198-RS; que, há obscuridade no o v. acórdão embargado, pois, como demonstrado, a “jurisprudência pátria” é justamente no sentido do julgado proferido no RE nº 573.232-SC; bem como, no tocante à ilegitimidade do embargante.

Aduz quanto da inexistência de sucessão do Banco Bamerindus pelo HSBC e negativa de vigência dos arts. 223, 224, 225, 227, 228, 229, § 1º, todos da lei 6.404/76 e da divergência jurisprudencial.

Salienta que os fatos que embasam a presente ação aconteceram muitos anos antes do início da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus e da assunção de ativos e passivos do Banco Bamerindus, já em processo de liquidação extrajudicial, pelo HSBC.

Acrescenta que: ‘as contas encerradas antes da operação de compra e venda de ativos não foram adquiridas pelo Banco HSBC; o v. acórdão embargado deixa de apreciar explicitamente a tese da incidência dos juros de mora a partir da citação da liquidação – exegese do art. 397 do código civil; necessidade de constar no v. acórdão embargado menção expressa ao art. 97 da CF; necessidade de constar no v. acórdão embargado a completa versão dos fatos.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sobretudo para FINS DE PREQUESTIONAMENTO das matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões. (id. 42184487)

Despacho sobrestando os autos. (id. 44148045)

Decisão do STJ – TEMA 1015. (ID.174581151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, em face do v. acórdão (id. 36482459) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS (ART. 18 DA LEI 6.024/74) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

Em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da cont poupança objeto da lide.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Ainda, consta aos autos a decisão prolatada pelo STJ ao Recurso Especial nº. 1361869 – SP (2013/0011750-1), no qual fora julgado improvido. (id. 174581151)

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023